Tribunal: TJES
Processo: 5014320-25.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014320-25.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: JANINE VIEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). DEPRESSÃO REFRATÁRIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), o reembolso de valores despendidos e o pagamento de indenização por danos morais a paciente idosa diagnosticada com depressão recorrente e enxaqueca crônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela ausência de impugnação específica aos termos da sentença; (ii) estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se a contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão; (iii) determinar se a operadora está obrigada a custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente; (iv) verificar se a recusa de cobertura, fundamentada em dúvida razoável sobre o rol da ANS, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA: As razões recursais enfrentam de modo suficiente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo e o exercício do contraditório, atendendo aos requisitos do inciso III do art. 1.010 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil.

MÉRITO: Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme disposto na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A inaplicabilidade da legislação consumerista não afasta o dever da operadora de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, mantendo-se a obrigação legal de custeio de procedimentos necessários ao tratamento de doenças previstas contratualmente.

A ausência de procedimento no rol da ANS não constitui obstáculo absoluto à cobertura após a alteração da Lei nº 9.656/1998 pela Lei nº 14.454/2022, desde que demonstrada a eficácia do tratamento ou existência de recomendação técnica.

A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui respaldo científico para tratamento de depressão, conforme Resolução nº 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicina, sendo indevida a recusa de cobertura quando comprovada a refratariedade do paciente a tratamentos medicamentosos.

O inadimplemento contratual decorrente de negativa de cobertura não gera, por si só, dano moral, exigindo-se prova de agravamento do quadro clínico ou violação efetiva a direitos da personalidade.

A existência de dúvida razoável quanto à interpretação de cláusula contratual ou à obrigatoriedade de cobertura de item fora do rol da ANS afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a Súmula nº 608 do STJ para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor em planos de autogestão, sem prejuízo da aplicação das normas da Lei nº 9.656/1998 e dos princípios contratuais de boa-fé e função social.

É obrigatória a cobertura de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para tratamento de depressão quando houver prescrição médica fundamentada, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 932, inciso III, e art. 1.010, inciso III; Resolução CFM nº 1.986/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 2.030.686/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 0019769-25.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000081-14.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 08.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id.
17157865
), que julgou procedentes os pedidos formulados na “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
JANINE VIEIRA TEIXEIRA
, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinar o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), condenar a requerida ao reembolso dos valores despendidos pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (
id.
17157866
), a apelante sustenta (
i
) que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de entidade de autogestão em saúde, nos termos da Súmula nº 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, (i
i
) que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza taxativa, razão pela qual não estaria obrigada ao custeio do tratamento postulado, sobretudo porque, segundo afirma, não haveria comprovação suficiente da eficácia da terapêutica prescrita nem recomendação por órgão técnico de renome.

Por fim, defende (
iii
) a inexistência de danos morais indenizáveis, ao argumento de que não restou demonstrada recusa indevida de tratamento apta a causar violação a direito da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento decorrente de controvérsia contratual.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (
id.
17157873
).

Instada a se manifestar acerca da preliminar suscitada, a apelante pugnou por sua rejeição e pelo regular prosseguimento do julgamento (
id.
18301883
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5014320-25.2025.8.08.0024

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: JANINE VIEIRA TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela apelada em contrarrazões.

É certo que a impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui requisito de admissibilidade recursal, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Todavia, na hipótese, as razões recursais enfrentam, de modo suficiente, os fundamentos centrais da decisão recorrida, notadamente quanto à obrigatoriedade de cobertura do tratamento, à natureza do rol da ANS, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à configuração dos danos morais.

O recurso permite a adequada compreensão do inconformismo da apelante e viabiliza o pleno exercício do contraditório
, razão pela qual deve ser conhecido.

Superada a preliminar, passo ao exame do recurso.

Assiste razão à apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Com efeito, tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Não obstante, tal conclusão não conduz à improcedência dos pedidos iniciais, tampouco impõe o retorno dos autos à origem.

Isso porque a controvérsia reúne plenas condições de imediato julgamento, e a solução do caso prescinde da incidência da legislação consumerista, encontrando fundamento suficiente na Lei nº 9.656/98, na função social do contrato, na boa-fé objetiva e na própria finalidade essencial dos contratos de assistência à saúde.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já assentou que "
Embora não seja aplicada ao plano de saúde de autogestão o Código do Consumidor, tal realidade não quer significar que não esteja obrigada legalmente em arcar com algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, porquanto não lhe escapa o dever de atender à função social do contrato, e, ainda, a boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes
." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008628-83.2014.8.08.0035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

A controvérsia principal, por seu turno, cinge-se a verificar se a apelante está obrigada a custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), prescrito à apelada para tratamento de depressão, bem como se subsistem as condenações ao reembolso dos valores despendidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à obrigação de fazer, a sentença deve ser mantida.

Consta dos autos que a apelada, pessoa idosa, foi diagnosticada com depressão recorrente associada à enxaqueca crônica diária, CID-10 F33.1 e G43, tendo sido prescrita, por médica psiquiatra assistente, a realização de 60 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) diante da refratariedade do quadro clínico aos tratamentos medicamentosos anteriormente empregados (
id. 17157837
).

A recusa de cobertura foi fundada, essencialmente, na ausência do procedimento no rol da ANS (
id. 17157839
).

Ocorre que, após a alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022 na Lei nº 9.656/98, a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não constitui, por si só, obstáculo absoluto à cobertura, desde que demonstrada a eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existente recomendação por órgãos técnicos qualificados.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados recentes, tem reafirmado a orientação quanto à cobertura da Estimulação Magnética Transcraniana quando prescrita por médico assistente e demonstrada sua pertinência terapêutica, inclusive reconhecendo a incidência da Súmula nº 83/STJ quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com essa diretriz:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelações cíveis, que manteve a
obrigação de cobertura do tratamento de estimulação magnética transcraniana e afastou danos morais.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, visando à cobertura e ao custeio do tratamento de estimulação magnética transcraniana indicado por médico. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, confirmou a tutela para autorizar e custear o tratamento, rejeitou danos morais e fixou custas e honorários. 4. A Corte de origem manteve a obrigação de fazer para custeio/fornecimento do tratamento, reconheceu abusividade da negativa e afirmou a natureza não taxativa do rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do tratamento de estimulação magnética transcraniana é legítima por não constar do rol da ANS, à luz dos arts. 47, 51 e 54 do CDC e do art. 10, caput e § 4º, da Lei n. 9.656/1998, considerando cláusula contratual clara sobre limitação de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Corte sobre a cobertura do tratamento de estimulação magnética transcraniana, o que impõe o não conhecimento do recurso especial
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a orientação desta Corte sobre a cobertura da estimulação magnética transcraniana." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, caput e § 4º; CDC, arts. 47, 51 e 54; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019; STJ, EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022; STJ, REsp n. 2.006.964/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026; STJ, REsp n. 2.155.349/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025. (REsp n. 2.030.686/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, quando prescrito para quadro depressivo refratário, possui respaldo técnico suficiente e não pode ser recusado apenas por não constar do rol da ANS:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) PARA DEPRESSÃO GRAVE. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, determinou o fornecimento de 70 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) à autora, diagnosticada com depressão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de tratamento médico não constante do rol da ANS; (ii) estabelecer se a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui caráter experimental, de modo a justificar a recusa da operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para prever que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica, admitindo a cobertura de tratamentos não listados quando houver comprovação científica de eficácia ou recomendação por órgãos técnicos reconhecidos. A prescrição médica detalhou o EMT como a única alternativa segura à paciente, diante do risco de agravamento da doença e efeitos adversos de medicamentos, atendendo aos requisitos legais de plano terapêutico individualizado e evidência científica. A Resolução nº 1.986/2012 do CFM reconhece a EMT superficial como válida e eficaz no tratamento de depressões, afastando a alegação de experimentalismo para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento médico prescrito quando este estiver respaldado por evidência científica e regulamentação específica, ainda que não conste no rol da ANS. (TJES. ApCiv. 0019769-25.2020.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. 4ª Câmara Cível. TJES. Julg.: 25/08/2025).

Assim, mostra-se acertada a sentença no ponto em que reconheceu a obrigação da apelante de custear o tratamento prescrito à apelada e, por derradeiro, ao reembolso dos danos materiais.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto aos danos morais.

Embora não se desconheça a sensibilidade do quadro clínico da autora e o natural desconforto ocasionado pela negativa administrativa de cobertura, a indenização por dano moral não decorre automaticamente de todo inadimplemento contratual.

A jurisprudência orienta que a recusa de cobertura por plano de saúde pode ensejar dano moral quando extrapola o mero descumprimento contratual, agravando situação de dor, angústia, risco à saúde ou vulnerabilidade excepcional do paciente. Todavia, exige-se a demonstração de circunstâncias concretas capazes de evidenciar violação efetiva a direito da personalidade.

No caso em exame, a negativa foi fundada em controvérsia interpretativa acerca da obrigatoriedade de cobertura de procedimento não expressamente previsto no rol da ANS, matéria que, embora solucionada em favor da beneficiária, revela discussão jurídica razoável.

Além disso, não há prova concreta de que a recusa tenha implicado agravamento do quadro clínico da apelada, interrupção abrupta de tratamento essencial já em curso, recusa de atendimento emergencial ou situação de risco imediato à vida, à maneira que a controvérsia assumiu feição predominantemente patrimonial, tanto que a tutela de urgência foi posteriormente cumprida e o prejuízo financeiro suportado pela autora está sendo recomposto mediante o reembolso dos valores comprovadamente pagos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação pretendendo que a operadora forneça 60 sessões de reabilitação física com estimulação magnética transcraniana (EMT) para tratamento de depressão. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado. Precedentes. 3. Conforme demostrado pelo laudo médico, trata-se de tratamento essencial para conter o avanço da doença que acomete a apelada, não cabendo a operadora de plano de saúde interferir em qual tratamento deve ser dispensado aos pacientes. 4. Aliás, a Resolução nº 1.986/2012, do Conselho Federal de Medicina, somente considera experimental a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) quando voltadas para tratamentos outros que não o da depressão, sendo esta a hipótese dos autos.
5. Há dúvida razoável acerca da cobertura do tratamento para a moléstia da autora, que, embora não seja capaz de afastar a obrigação de fornecimento, é capaz de afastar a obrigação de indenizar pelos alegados danos morais.
6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES. ApCiv. 0000081-14.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. 1ª Câmara Cível. Julg: 08/07/2024).

Dessa forma, ausente demonstração de circunstância excepcional apta a caracterizar abalo moral indenizável, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida quanto à obrigação de custeio do tratamento e ao reembolso dos danos materiais comprovados.

Com o parcial provimento do recurso, fica afastada a majoração dos honorários recursais.

É como voto.